Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715229-75.2023.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO MACIEL RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, III, parte final, do CPC. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297). Eventual abuso do agente financeiro deve ser comprovado, não sendo bastante o contratante apontar as cláusulas contratuais que reputa abusivas. 3. Para que os juros remuneratórios sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada pela instituição financeira em comparação com a média do mercado em operações da mesma natureza. 4. Os juros remuneratórios que não superam a taxa média do mercado não são abusivos. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, sustentando a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato, bem como da capitalização diária sem indicação expressa do percentual, requerendo sua adequação à taxa média divulgada pelo Banco Central. No entanto, não indica qual dispositivo legal teria sido interpretado de forma divergente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação do dispositivo legal supostamente interpretado de forma divergente atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021